Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ. CABE AO CREDOR PROTESTAR O TÍTULO, E NÃO O JUDICIÁRIO ASSUMIR O PAPEL CARTORÁRIO. IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC/15, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título judicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas.
2. In casu, não é viável a inclusão do nome da parte executada junto ao cadastro de inadimplentes por parte do Judiciário, devendo o patrono da parte exequente diligenciar no sentido de promover a inscrição pretendida.
3. Há de se observar o princípio da igualdade de tratamento entre as partes, sendo dever de o Magistrado abster-se de tomar decisão quando esta se mostrar apta a ensejar desequilíbrio na relação jurídico-processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.